Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-19.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011885-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), POUSADA THERMAS AQUARIOS JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 13.243.429/0002-32 (EMBARGADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), MAGNO DE AMORIM MARQUES - CPF: 406.570.431-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO TEMA 1282/STF. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que manteve a nulidade dos débitos de TACIN, sob a alegação de omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão da repercussão geral do Tema 1282 do STF, relativo à constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não suspender o processo até decisão definitiva do STF no Tema 1282, referente à constitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelos estados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão dos processos sobre o tema é discricionária.

4. Inexiste determinação de suspensão nacional de processos em razão do Tema 1282.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica necessidade de sobrestamento automático dos processos relacionados. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5º. Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Tema 1282.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança n. 1011885-19.2022.8.11.0041, impetrado por POUSADA THERMAS AQUARIOS JUSCIMEIRA e MAGNO AMORIM MARQUES, mantendo a sentença que determinou a anulação de débitos relativos à cobrança da TACIN.

O embargante alega omissão na decisão monocrática quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282, que discute a constitucionalidade das taxas de combate a incêndio instituídas pelos Estados-membros.

Argumenta que a ausência de sobrestamento acarretaria riscos de decisões conflitantes e solicita, portanto, que tal questão seja enfrentada nos presentes embargos.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID 238007161).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, como cediço, possuem caráter integrativo, sendo cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso na análise quanto ao Tema 1282 do Supremo Tribunal Federal (STF), requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema pelo STF.

No entanto, embora a questão não tenha sido levantada nas razões de apelação, o STF reconheceu a repercussão geral no Tema 1282, que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio. Contudo, ao não determinar a suspensão nacional dos processos tramitando sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, conferiu liberdade aos tribunais locais para deliberarem sobre as ações correlatas, sem a necessidade de suspensão.

Portanto, os argumentos trazidos pelo embargante indicam, na realidade, um inconformismo com o teor da decisão, pretendendo rediscutir o mérito em sede imprópria de embargos de declaração.

Importa destacar que esta Corte tem enfrentado situações similares, e o entendimento é consonante:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO DO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A RECUPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1282 DO STF – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – REJEITADA –MÉRITO- LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS -REDISCUSSÃODA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO -EMBARGOSREJEITADOS.

A interposição deembargosdedeclaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado erediscussãoda matéria, não são osembargosdedeclaraçãovia adequada para esses fins.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral no Tema 1282, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estado-Membros, não há decisão que determine o sobrestamento de todas as ações que versem sobre o mesmo assunto. Assim, não há que falar em sobrestamento do feito.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv, é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc.

(N.U 1005138-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Direito Tributário e Processual Civil. Embargosde Declaraçãoem Apelação Cível. Taxa de Combate a Incêndio Estadual. Rejeição. I. Caso em exame:

Embargosdedeclaraçãoopostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que confirmou a nulidade dos débitos deTACIN, pleiteando o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral do Tema 1282 no STF, relativo à constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao não sobrestar o processo até decisão definitiva do STF no Tema 1282, referente à constitucionalidade da taxa de incêndio estadual
. O embargante também alega contradição ao não aplicar o sobrestamento com base na repercussão geral.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou a questão, esclarecendo que não há determinação nacional de sobrestamento e que, conforme o § 5º do art. 1.035 do CPC, o relator tem discricionariedade para suspender ou não os processos
. 4. As alegações configuram inconformismo da parte com a decisão demérito, não se tratando de omissão ou contradição que justifique a interposição dosembargosdedeclaração.

IV. Dispositivo e tese:

5.Embargosdedeclaraçãorejeitados. Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF, por si só, não implica a necessidade de sobrestamento dos processos relacionados.
2.Embargosdedeclaraçãonão se prestam àrediscussãodemérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Tema 1282. (N.U 1002500-77.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃOEM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DEDECLARAÇÃOREJEITADOS.

Inaplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento deembargosdedeclaraçãopara esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide. Impossibilidade de reanálise de matéria deméritosob o fundamento de omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado já se mostra completo e congruente com os pedidos formulados e com a legislação pertinente. Rejeição dosembargosdeclaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

(N.U 1005105-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito, o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024